Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714015-24.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS PACIENTE: THALLIS LEITE DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALLIS LEITE DE SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, e no art. 129, todos do Código Penal (ID 57674473 – págs. 55-58). Em 9/10/2024, proferi decisão na qual indeferi a liminar. Na petição de ID 57775109, o impetrante afirma que “a vítima Thiago prestou depoimento na delegacia, esclarecendo os fatos pelo qual o ora paciente é acusado, ficando evidente a sua não participação no crime ora investigado”. Pede a reapreciação do pedido liminar formulado. Decido. Em que pese a argumentação ventilada pelo impetrante, não vejo consubstanciados elementos bastantes para reverter a decisão anteriormente proferida. Assim, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de reconsideração. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 11 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador